Tribunal: TJDFT
Processo: 0715501-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715501-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE UMBELINA DIAS COSTA, ESPÓLIO DE DELMIRA FERNANDES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINO DE BRITO VANDERLEY RECLAMADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY, UMBELINA DIAS DA COSTA E ROSALINO DE BRITO VANDERLEY em face da decisão de ID 46292866 que indeferiu a petição inicial ante a inadmissibilidade da reclamação apresentada pelos ora embargantes. Embargos opostos no ID 46963012. Alegam que caberia a manifestação do Presidente do TJDFT em reclamação, ao argumento de que os magistrados estariam “laborando sob coação e essa matéria por si só já seria o bastante para o prosseguimento dessa reclamação”. Explicam terem interposto agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Argumentam quererem nova oportunidade para emendar a petição inicial, “tão logo haja manifestação do Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, e do Ministério Público Federal”. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração opostos para que seja “esclarecida a possibilidade de Magistrados estarem sendo coagidos a laborado com falta de decoro profissional, para blindar a apuração dos fatos”. E para que esclareça as questões vinculadas na petição anexa afirmando que “Lamentavelmente este Desembargador também deixa suspeitas para os Reclamantes de que ele também deve estar sendo coagido por uma secreta e poderosa força. Só que tão logo o PRESIDENTE DO TRIBUNAL venha manifestar-se, os Embargantes pretenderão fundamentar melhor sobre possível coação deste último Magistrado”. Despacho de ID 47009186 determinando que os embargantes comprovem as alegações de que os desembargadores e juízes estariam agindo com falta de decoro e sob “secreta e poderosa força”. Opostos novos Embargos de Declaração no ID 4793385 em face do despacho citado, afirmando que o despacho foi omisso ao analisar os pedidos do recurso anterior e que só com a análise do referido recurso poderá juntar as provas determinadas. Pugnaram pelo provimento e conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 46963012 O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. No presente caso, as embargantes não apontaram qualquer vício, limitando-se a discorrer sobre questões desconexas da decisão que indeferiu a inicial da reclamação e pleiteando a manifestação do Presidente dessa Corte e do Ministério Público Federal, que sequer manifesta-se em processos da Jusitça Estadual. Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido tem decido essa eg. Corte de Justiça. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1671606, 07067178320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a repisar as razões por que faria jus ao direito pretendido, fim para o qual este recurso não se presta. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411998, 07239275020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCORREITA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Tendo a embargante se limitado a reiterar os argumentos apresentados nos primeiros embargos declaratórios, sem indicar quais vícios maculam o acórdão impugnado, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada. (Acórdão 1410274, 07089463520208070005, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 4793385 O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho, conforme se infere do seu teor, in verbis: Trata-se de Embargos de Declaração de ID 46963012 opostos em face da decisão de ID 46292866 que indeferiu a inicial da Reclamação. Os reclamantes alegam que “não descartam a possibilidade de Magistradas estarem laborando sob coação” (...) “possível falta de decoro profissional, ou terceirização de suspeição”. Afirmam ainda que “lamentavelmente este Desembargador também deixa suspeitas para os Reclamantes de que ele também deve estar sendo coagido por uma secreta e poderosa força”. As alegações dos reclamantes e seus patronos indicam a possibilidade de os magistrados dessa Corte, mais precisamente, esse relator, os desembargadores da Oitava Turma que analisaram a apelação que gerou a reclamação; e o juiz de primeira instância que proferiu a sentença apelada, terem violado o disposto no Art. 319, do Código Penal. Dessa forma, concede aos embargantes e aos seus respectivos advogados o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para juntarem provas e individualizarem as condutas de cada magistrado, para que tais documentos sejam remetidos ao Ministério Público, ao CNJ e à Corregedoria desse Tribunal, para que todas as responsabilidades criminais por eles apontadas sejam apuradas e punidas, na forma da lei. Saliento, contudo, que a ausência de prova das alegações pode caracterizar crimes de desacato, injúria e calúnia, de forma que a não juntada de prova e individualização das condutas ocasionará o acionamento do Ministério Público e da OAB. Intime-se. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (in, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da embargante, portanto, não é cabível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração opostos, por serem manifestamente inadmissível. Ante as alegações apresentadas pela parte e por seu patrono, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público para verificar a eventual existência de crimes contra os magistrados indicados pelos autores e seu advogado, à Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal para verificar eventual infração disciplinar, principalmente as dispostas no art. 34, XXIV, XXV e XXVIII do EAOB, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, requisitando instauração de inquérito destinado a investigar eventual prática de crime contra os magistrados apontados e aos próprios magistrados, para que tomem conhecimento das acusações contra si assacadas e, caso desejem, tomem as medidas judiciais cabíveis ao caso. Intime-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023 22:15:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador